Tribunal: TJDFT
Processo: 0712064-92.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-03

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL – CAESB -, em face à decisão da Décima Quarta Vara Cível de Brasília, que homologou o laudo pericial no bojo da ação de conhecimento, ajuizada por VOX TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA. Requereu o recebimento do recurso no efeito suspensivo e, ao final, o provimento “para cassar a decisão objurgada e ao final determinar que o perito cumpra o dever expressamente previsto no art. 477 do CPC para esclarecer os pontos apresentados no parecer do assistente técnico da parte ré sob pena de ocorrer a sua substituição”. Preparo regular sob ID 57284713. É o relatório. Decido. Cuida-se de agravo em face à decisão que homologou o laudo pericial em ação de conhecimento. A decisão vergastada foi proferida nos seguintes termos: “Trata-se de impugnação ao laudo pericial apresentada pela parte ré, COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL – CAESB, ID no 182002366. Em suas razões, a demandada informa que o laudo pericial esta eivado de diversos vícios, tais quais, Respostas incorretas; Respostas incompletas; Emissão de opiniões pessoais; Demonstração de desconhecimento jurídico sobre a legislação de licitação e contratos administrativos (Perícia realizada por engenheiro), especialmente, o Regulamento de Licitações e Contratações da Caesb, a Instrução Normativa no 5, DE 25 DE MAIO DE 2017 e a Lei 13.303/2016; Demonstração de desconhecimento da íntegra do instrumento de contratação (Edital e Termo de Referência do Certame); Respostas impertinentes aos quesitos; Indevida recusa em responder quesitos que deslegitimam a tese da parte autora alegando a vedação do art. 473 CPC/15. Intimado a se manifestar sobre as objeções, o perito nomeado ratificou o laudo apresentado, ID no 179296620. Por sua vez, a parte autora, em resposta à impugnação, rebateu todos os argumentos apresentados pela ré, de acordo com a petição de ID no 185533354. DECIDO. Inicialmente, registro que não houve oposição por parte da ré quanto à formação, capacitação e a qualificação técnica do perito nomeado pelo Juízo, nos termos do art. 465, §1o, inciso I, do CPC, restando, portanto, preclusa a matéria. Aliás, o perito designado tem a qualificação necessária para elaboração do laudo pericial sobre o objeto da lide, pois é Pós-Graduado em Engenharia de Segurança do Trabalho, Pós-Graduado em Engenharia Eletrônica e de Computação, Engenheiro de Telecomunicações, com registro nacional no CONFEA/ CREA sob o no 1519968302 e no CONPEJ sob o no 015.00.0942. Por outro lado, com relação às respostas que a parte ré nomina de "incorretas ou incompletas" aos quesitos apresentados, há evidente grau de subjetivismo e juízo de valor, de sua parte, a respeito, o que não se mostra suficiente para descredenciar o trabalho do expert judicial. Na hipótese, verifica-se que os quesitos que apresentou foram respondidos pelo perito, que não externou opiniões que tenham excedido os limites do exame técnico ou científico da prova em destaque. O laudo pericial se mostra detalhado e conclusivo, tendo sido devidamente elaborado de forma imparcial e em observância aos princípios do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa. Isto posto, INDEFIRO a impugnação apresentada e HOMOLOGO o laudo pericial de ID no 177622875. Preclusa, volvam autos conclusos para sentença.” Consoante prescreve o Código de Processo Civil, o agravo de instrumento é cabível contra decisões interlocutórias que versarem sobre as matérias elencadas no artigo 1015: Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I - tutelas provisórias; II - mérito do processo; III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem; IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica; V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação; VI - exibição ou posse de documento ou coisa; VII - exclusão de litisconsorte; VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio; IX - admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros; X - concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução; XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o; XII - (VETADO); XIII - outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário. O rol é taxativo ou numerus clausus, conforme preconizado pela balizada doutrina. Por conseguinte, fora dessas hipóteses, ou a decisão é irrecorrível ou contra ela será cabível meio de impugnação diverso (artigo 1.009, parágrafo primeiro, do Código de Processo Civil). Interessante, neste momento, apresentar o ensinamento de José Miguel Garcia Medina: “O agravo de instrumento, à luz do CPC/2015, é cabível somente nas hipóteses previstas em lei. Disso resulta a taxatividade do cabimento do agravo de instrumento. Cabe agravo de instrumento nos casos enumerados no art. 1.015 do CPC/2015 e, também, nas demais hipóteses previstas em lei (cf. art. 1.015, inc. XIII do CPC/2015)”.Medina, José Miguel Garcia. Novo Código de Processo Civil Comentado, 2a edição. Editora Revista dos Tribunais, 2015. No mesmo sentido o entendimento deste Tribunal de Justiça: PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL. DECISÃO QUE NEGOU SEGUIMENTO AO AGRAVO. MANIFESTA IMPROCEDÊNCIA. DECISÃO AGRAVADA FORA DAS HIPOTESES LEGAIS. ARTIGO 1.015 NCPC. 1) Na nova sistemática legal a recorribilidade imediata de qualquer decisão interlocutória mediante agravo de instrumento deve ficar limitada aos casos previstos de forma expressa no art. 1.015 do NCPC. 2) As interlocutórias que não se encontram no rol do artigo 1.015 não são recorríveis pelo agravo, mas sim como preliminar de razões ou contrarrazões de apelação. 3) Agravo Regimental conhecido e não provido. (Acórdão n.956711, 20160020076226AGI, Relator: ANA MARIA AMARANTE 6a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 27/07/2016, Publicado no DJE: 02/08/2016. Pág.: 386/446). AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. HOMOLOGAÇÃO DO VALOR DE HONORÁRIOS PERICIAIS. NEGATIVA DE SEGUIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO. CABIMENTO. 1. O Agravo de Instrumento não preencheu os pressupostos objetivos de admissibilidade, uma vez que dentre as hipóteses estabelecidas no rol exaustivo ("numerus clausus") disposto no artigo 1.015 do NCPC, não há previsão para a interposição de Agravo de Instrumento contra decisão que homologa valor de honorários periciais. 2. Agravo Regimental conhecido e não provido. (Acórdão n.956349, 20160020087630AGI, Relator: NÍDIA CORRÊA LIMA 1a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 20/07/2016, Publicado no DJE: 29/07/2016. Pág.: 181-187. EMENTA AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO CONCISA. DECLINATÓRIA DE COMPETÊNCIA. CPC 1.015. ROL TAXATIVO. A decisão declinatória de competência é irrecorrível por meio de agravo de instrumento, cuja admissibilidade restringe-se às hipóteses legais taxativamente especificadas. (Acórdão n.1064327, 07116252820178070000, Relator: FERNANDO HABIBE 4a Turma Cível, Data de Julgamento: 30/11/2017, Publicado no DJE: 02/02/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO INTERNO. ART. 1015 CPC/2015. ROL TAXATIVO. IMPOSSIBILIDADE DE INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA. DECISÃO SOBRE A COMPETÊNCIA DO JUÍZO. NÃO CABIMENTO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. 1. O rol do art. 1.015 CPC/2015 é taxativo, não admitindo interpretação extensiva. 2. A decisão interlocutória sobre a competência do Juízo não configura hipótese de cabimento de agravo de instrumento, por não integrar o rol do art. 1.015 CPC/2015. 3. Negou-se provimento ao agravo interno. (Acórdão n.1065685, 07065241020178070000, Relator: SÉRGIO ROCHA 4a Turma Cível, Data de Julgamento: 06/12/2017, Publicado no DJE: 19/12/2017. Pág.: Sem Página Cadastrada.) E, em especial, deste colegiado: PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROVA PERICIAL. PRELIMINAR DE NULIDADE POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. INOCORRÊNCIA. CONEXÃO. POSSIBILIDADE DE JULGAMENTO CONJUNTO. PRODUÇÃO DE NOVA PROVA PERICIAL. IRRECORRIBILIDADE. OBSERVÂNCIA. ROL DO ARTIGO 1.015 DO CPC. MITIGAÇÃO DA TAXATIVIDADE EXAMINADA. DECISÃO MANTIDA. 1. Constatado que a insurgência da parte agravante direciona-se à realização de prova pericial, situação que não está contemplada no taxativo rol do art. 1.015 do Código de Processo Civil, o recurso não deve ser conhecido. 2. O Superior Tribunal de Justiça, ao tratar do Tema 988 dos recursos repetitivos, firmou o entendimento segundo o qual a taxatividade do rol previsto no art. 1.015 do CPC somente deve ser mitigada quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação. 3. Agravo de Instrumento não conhecido. Preliminar rejeitada. Unânime. (Acórdão 1418341, 07322521420218070000, Relator: FÁTIMA RAFAEL, 3a Turma Cível, data de julgamento: 20/4/2022, publicado no DJE: 13/5/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NEGA SEGUIMENTO. MATÉRIA. DECISÃO. INDEFERE. PROVA TESTEMUNHAL. NÃO CABIMENTO. ROL TAXATIVO. URGÊNCIA. NÃO DEMONSTRADA. 1. Nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, incumbe ao Relator "não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida" 2. No intuito de assegurar a agilidade aos processos judiciais, o atual Código de Processo Civil estabeleceu um rol taxativo de decisões agraváveis, sendo resguardada à parte a possibilidade de reiterar a matéria em preliminar de apelação ou em contrarrazões de apelo, conforme art. 1.009, §1o, do CPC/2015. 3. O indeferimento de prova testemunhal considerada desnecessária em primeiro momento pelo Juízo a quo, além de não constar no rol disposto no artigo 1.015 do Código de Processo Civil, não apresenta urgência na sua análise, desautorizando a interposição de Agravo de Instrumento. 4. Demonstrada a ausência de urgência, não se divisa possibilidade de se mitigar a taxatividade do cabimento do agravo de instrumento, em consonância com a tese firmada pelo c. STJ em julgamento de recurso repetitivo catalogado sob o Tema 988 (REsp n. 1.696.396). 5. Agravo interno desprovido. (Acórdão 1367909, 07154763620218070000, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, data de julgamento: 25/8/2021, publicado no DJE: 16/9/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) A decisão objurgada não se enquadra em nenhuma das hipóteses expressamente previstas no art. 1.015, do Código de Processo Civil. O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o REsp 1.696.396/MT, firmou entendimento por mitigar a taxatividade das hipóteses de cabimento de agravo de instrumento, quando a postergação da análise da irresignação puder acarretar a perda de objeto do próprio recurso, ou ocasionar dano irreparável. Não bastasse, a situação ora configurada não demanda urgência que justifique a mitigação da regra para conhecimento do recurso, uma vez não caracterizada iminência de dano irreparável pela postergação da análise em eventual apelação. Lembrando que, à luz da nova ordem processual, sequer há previsão de ato judicial homologatório do laudo pericial, figura expungida, em bora hora, pela nova lei adjetiva (art. 479, CPC). Portanto, a decisão judicial não possuiria qualquer efeito prático. Ausente requisito intrínseco de admissibilidade, não é possível o conhecimento do agravo de instrumento por manifesta falta de adequação formal. O art. 932, III, do Código de Processo Civil atribui ao relator a incumbência de negar seguimento ao recurso inadmissível. Semelhante disposição encontra-se no art. 87, III, do Regimento Interno do TJDFT. Deste modo, com fundamento nos artigos 932, inciso III, do Código de Processo Civil c/c artigo 248, I do RITJDFT, NEGO CONHECIMENTO AO RECURSO. Preclusa esta decisão, comunique-se o juízo de origem e arquive-se. Brasília/DF, 25 de março de 2024 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator